Tribunal: STF
Processo: AO 973
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 102,
 I, N DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE POR PARTE
DOS MEMBROS DO STJ E DO TRF DA 3ª REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO
RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO, BEM COMO DE
EVENTUAL EXCEÇÃO.
O agravo não atacou o fundamento da decisão
recorrida, referente à ausência, no presente caso, de expressa
manifestação de impedimento ou suspeição por parte dos membros dos
Tribunais referidos, ou ainda, de apreciação de eventual exceção,
requisitos que esta Corte reputa necessários para a configuração da
competência originária prevista na segunda parte do art. 102, I, n
da Constituição.
Agravo regimental improvido.